Tribunal: TJBA
Processo: 0193964-96.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0193964-96.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JPF TELEFONIA LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

APELADO: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FRAGA, ANDREA FREIRE TYNAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO PELO RÉU CREDOR DE “EVOLUÇÃO DO DÉBITO” DO AUTOR DEVEDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NAS MODALIDADES NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. AUTOR QUE JÁ DISPUNHA DE CONTRATO COM TODOS OS ENCARGOS APLICÁVEIS E PLANILHA DETALHADA DAS PARCELAS E SUA COMPOSIÇÃO. CONCORRÊNCIA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO DO MESMO CONTRATO. AÇÃO CONEXA EM QUE SE VERIFICA OCORRIDA PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA QUE PRETENDIA QUESTIONAR O AUTOR COM A EVENTUAL AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR TAMBÉM EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO.
APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0193964-96.2007.8.05.0001, da comarca de Ilhéus, em que é apelante
JPF TELEFONIA LTDA
e apelado
UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator